Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002334-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (PACIENTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (IMPETRANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-

PRISÃO PREVENTIVA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ APRECIADA E DENEGADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
HABEAS CORPUS
Nº 1011559-90.2019.8.11.0000 – MERA REITERAÇÃO – ASPECTO NÃO CONHECIDO –

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGIMENTO –

DECISÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS – INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – CONHECIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – INCONTESTÁVEL NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR AINDA PRESENTE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO

–

COVÍD-19 –

RISCO ABSTRATO DO CONTÁGIO – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO NO GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Habeas corpus
que tratar de matéria já analisa por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração, não deve ser conhecido, todavia, apenas não conheço no que tange a negativa de autoria e a ausência de fundamentação para a decretação da segregação, visto que já foram resolvidos no julgamento do
habeas corpus
n.º 1011559-90.2019.8.11.0000.

Concernente ao pedido de revogação da prisão cautelar, insta salientar que não fora juntado aos autos a decisão que indeferiu o pleito, sendo infactível sua análise, todavia, nas informações juntadas pela autoridade coatora, verifica-se que a necessidade da prisão cautelar permanece.

Ressalto que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído,
a escorreita instrução do
habeas corpus
, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do
writ
. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente encontra-se no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ilson Rosa de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Porto dos Gaúchos/MT.

Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, I e art. 121,

§ 2º, II
̧
c/c art. 14, inciso II, e art. 211, todos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Relata que ao ser recebida a denúncia, o MM. Juiz, ao pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, sobre o fundamento da garantia da ordem pública, a gravidade do delito, a personalidade do agente e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o réu encontra-se foragido, bem como baseou-se no disposto no art. 313, IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado indeferido nos mesmos fundamentos.

Relata que o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e tem profissão definida.

Sustenta que a prisão preventiva do paciente configura evidente constrangimento ilegal, que a garantia da ordem pública é requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não a incolumidade de uma pessoa em si, que o paciente encontra-se foragido por ter contra si, ato ilícito que não cometeu, que ocorreu a inobservância ao princípio da inocência, pois tal princípio permite que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade, sendo inviável sua segregação durante a instrução processual.

Relata que se mantida a segregação do paciente, o processo não irá se concluir em um mês, visto que já se passaram 08 meses e a instrução resta inacabada.

Sustenta que a segregação do paciente não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e caso ela seja concretizada, colocará em risco o princípio da inocência, afetando, a dignidade da pessoa humana.

Relata que após o interrogatório do corréu Ronaldo da Cruz Felix, onde o mesmo isentou a participação do paciente no evento criminoso, sua defesa técnica requereu novo pedido de liberdade provisória, sendo este indeferido pelo juízo de piso.

Sustenta que não trata-se de reiteração de habeas corpus, e sim que o paciente diverge da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive,
para cessar o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, até o julgamento do
writ,
por não preencher os requisitos ensejadores da custódia,
confirmando, no mérito, a ordem concedida em definitivo. Juntou documentos (Id. 34056495/34065450).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 34610478), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática de dois homicídios qualificados (um consumado e outro tentado) e ocultação de cadáver – Impetração de habeas corpus sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea, pois baseada somente na gravidade abstrata do delito – Assevera que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Indica que o paciente é inocente e não perpetrou os delitos pelos quais está sendo acusado – Averba que o implicado é réu primário, possui trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, podendo sua prisão preventiva ser substituída por medida cautelar diversa – Por fim, sustenta a alegação de excesso de prazo, eis que já se passaram oito meses da decretação da prisão preventiva do paciente e a instrução criminal não se encerrou – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, a instrução criminal e a aplicação da lei penal – Paciente que permanece foragido desde a data dos fatos e, mesmo sabendo que possui a ação penal em seu desfavor (se encontra representado por advogado constituído em todos os atos processuais), não compareceu em Juízo para se apresentar – Risco concreto de fuga, se solto for – Eventuais predicativos favoráveis não são garantidores da liberdade provisória – Delitos de natureza grave – Aplicação do princípio da razoabilidade – A pluralidade de réus e a complexidade do feito são circunstâncias que justificam um certo prolongamento dos prazos do processo – Pela denegação da ordem.”

Ademais, ocorreu pedido de reconsideração da liminar indeferida (Id. 38263955), sendo o pleito indeferido (Id. 38310970).

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ilson Rosa de Oliveira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

Concernente as alegações da negativa de autoria e a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, estas já foram analisadas no
habeas corpus
nº 1011559-90.2019.8.11.0000, sendo este conhecido e denegado, conforme acordão publicado em 08 de outubro de 2019,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA -
ASPECTO DEFENSIVO QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO -
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP –
INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – MODUS OPERANDI - FUGA DO DISTRITO DA CULPA – ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria à pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de homicídio duplamente qualificado, praticado mediante esquartejamento e ocultação de cadáver, extrapolando a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal e tentativa de homicídio qualificado, circunstâncias que evidenciam o periculum libertatis. Soma-se, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa desde a data da ocorrência dos fatos, não havendo registro nos autos do efetivo cumprimento da ordem.

(N.U 1011559-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) ”

Portanto, não conheço o
habeas corpus
apenas no que tange a negativa de autoria e a ausência de fundamentação para a decretação da segregação.

Insta salientar que referente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, consigno que esta não fora juntada aos autos pelo impetrante, tampouco pela autoridade judiciária.

Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído,
a escorreita instrução do
habeas corpus
, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do
writ
. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.

Em relação ao alegado excesso de prazo, a defesa alega que já se passaram mais de 08 (oito) meses e a instrução criminal não se encerrou.

De elementar conhecimento que o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Em analise ao caso concreto, chega-se facilmente à conclusão que o constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo não se encontra evidenciado nos autos, pois das informações prestadas pela autoridade judiciária, colhe-se que a para o encerramento da instrução criminal, estão aguardando o retorno de duas cartas precatória, o laudo de necropsia, bem como o exame papiloscópico da vítima falecida. Vejamos:

“(...)
consigno que a denúncia está regularmente recebida e os corréus devidamente citados
,
os quais apresentaram as respectivas repostas à acusação por intermédio de advogados constituídos
. Ademais, diante da inocorrência/ausência de hipóteses de absolvição sumária e/ou questões prejudiciais,
o feito prosseguiu com a instrução probatória, de modo que as únicas pendências para o encerramento dessa fase consistem no retorno de duas cartas precatórias (Juína/MT e Itaituba/PA) e do laudo de necropsia e do exame papiloscópico da vítima "gordinho" pela POLITEC/Juína.
(...)

14. Além disso, o lapso temporal de tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie
, trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos
, Habeas Corpus impetrados, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017). (...)”

Cabe ressaltar que a complexidade do caso, em razão dos crimes investigados (
tentativa de homicídio, homicídio qualificado, destruição, subtração ou ocultação de cadáver, bem como posse de arma de fogo de uso permitido),
a pluralidade de réus, com necessidade de expedição de cartas precatórias no curso da ação, por si só, justifica um prazo maior para a finalização da instrução processual, não havendo, portanto, que falar em excesso injustificado de prazo.

Consoante às questões relacionadas à pandemia – Covíd-19, no presente caso não há nos autos documentos que comprovem que o paciente possui a saúde debilitada, tampouco que encontra-se no grupo de risco.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ilson Rosa de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020